Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005588-17.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
AGRAVADOS: LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA, LETICIA TEIXEIRA, todos em recuperação judicial
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE – IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POSTERIOR PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXCUSSÃO DURANTE O STAY PERIOD – MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA APTA A JUSTIFICAR A TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Tendo o recurso sido interposto dentro do prazo legal, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade.
A insurgência quanto ao enquadramento do crédito como extraconcursal não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, ante a ausência de prévia apreciação pelo juízo a quo.
A declaração provisória de essencialidade de bens dados em garantia fiduciária, especialmente implementos agrícolas, durante o período de suspensão das execuções (stay period), encontra amparo no art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, quando evidenciada sua vinculação à atividade produtiva da recuperanda.
A manutenção da posse dos bens pela empresa em recuperação visa à viabilização do soerguimento da atividade empresarial e deverá ser confirmada após verificação pelo administrador judicial quanto à real utilização e indispensabilidade dos bens.
Inexiste demonstração concreta de dano irreparável à credora fiduciária pela manutenção dos bens com a recuperanda, não se justificando a pretensão recursal. Prevalece, neste momento processual, o interesse público na preservação da empresa e na continuidade da atividade rural.
Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005588-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), LEVI DE ALMEIDA - CPF: 278.975.249-49 (AGRAVADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 073.432.329-83 (AGRAVADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (AGRAVADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (AGRAVADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (AGRAVADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (AGRAVADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (AGRAVADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (AGRAVADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (AGRAVADO), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE – IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POSTERIOR PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXCUSSÃO DURANTE O
STAY PERIOD
– MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
APTA A JUSTIFICAR A TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Tendo o recurso sido interposto dentro do prazo legal, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade.

A insurgência quanto ao enquadramento do crédito como extraconcursal não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, ante a ausência de prévia apreciação pelo juízo
a quo
.

A declaração provisória de essencialidade de bens dados em garantia fiduciária, especialmente implementos agrícolas, durante o período de suspensão das execuções (
stay period
), encontra amparo no art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, quando evidenciada sua vinculação à atividade produtiva da recuperanda.

A manutenção da posse dos bens pela empresa em recuperação visa à viabilização do soerguimento da atividade empresarial e deverá ser confirmada após verificação pelo administrador judicial quanto à real utilização e indispensabilidade dos bens.

Inexiste demonstração concreta de dano irreparável à credora fiduciária pela manutenção dos bens com a recuperanda, não se justificando a pretensão recursal. Prevalece, neste momento processual, o interesse público na preservação da empresa e na continuidade da atividade rural.

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005588-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADOS:

LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA, LETICIA TEIXEIRA, todos em recuperação judicial

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 1027923-19.2024.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, a qual teria deferido a recuperação judicial e reconhecido a essencialidade de bens dados em garantia em favor da parte credora recorrente.

Nas razões do recurso no Id 270759871, a parte credora agravante alega que a essencialidade dos bens financiados não pode ser presumida, devendo ser individualmente comprovada pelos Recuperandos.

Diz que a decisão recorrida ampliou indevidamente os efeitos do
stay period
aos produtores rurais em recuperação judicial.

Afirma que os bens financiados estão gravados com alienação fiduciária, o que impede sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei no. 11.101/05.

Sustenta que os Recuperandos não comprovaram documentalmente que os bens financiados são essenciais à sua atividade produtiva, conforme exigido pelo Enunciado no. 99, III, da III Jornada de Direito Comercial do CJF.

Ao final, defende que a decisão recorrida desconsiderou o domínio fiduciário dos bens e inibiu o agravante de exercer seus direitos creditórios, causando-lhe prejuízo irreparável, de modo que entende que deve ser reformada a decisão agravada para afastar a essencialidade dos bens financiados e permitir a excussão dos bens.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e afastar a essencialidade dos bens financiados, permitindo a excussão dos bens pelo agravante. Pede que, após a concessão do efeito suspensivo, seja comunicado o teor da decisão ao juízo de origem.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, reformando-se a decisão agravada para reconhecer que os bens financiados pelo agravante não são essenciais ao desenvolvimento da atividade da agravada.

Comprovantes de recolhimento anexos ao Id. 271097398.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 09/03/2025, nos termos da decisão Id. 272730862.

Contraminuta recursal da parte recorrida na peça Id. 278485886, preliminarmente, invoca a intempestividade do recurso, porque
“ao contrário do que alega o Agravante, o mesmo tomou conhecimento do processo de recuperação judicial e do deferimento do seu processamento quando da publicação do edital, no Diário Oficial, contendo o deferimento do processamento da RJ que se deu em 16 de janeiro de 2025”
(sic), tendo decorrido o prazo material de 15 dias para interposição do recurso, o qual deve ser contado em dias corridos.

No mérito, defende que é correta a decisão recorrida, porque comprovada na origem a efetiva essencialidade dos bens, diretamente relacionado com a atividade agrícola desempenhada pela parte recorrida.

Complementa que
“apresentaram relatório discriminado e pormenorizado de todos os bens que possuem e que são essenciais, descrevendo a função e utilidade de cada um para a atividade desenvolvida pelos recuperandos”
(sic). Pede o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 282258355, de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento, ante a comprovação de essencialidade dos bens.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 1027923-19.2024.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, a qual teria deferido a recuperação judicial e reconhecido a essencialidade de bens dados em garantia em favor da parte credora recorrente.

Nas razões do recurso No Id 270759871, a parte credora agravante alega que a essencialidade dos bens financiados não pode ser presumida, devendo ser individualmente comprovada pelos Recuperandos.

Diz que a decisão recorrida ampliou indevidamente os efeitos do
stay period
aos produtores rurais em recuperação judicial.

Afirma que os bens financiados estão gravados com alienação fiduciária, o que impede sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei no. 11.101/05.

Sustenta que os Recuperandos não comprovaram documentalmente que os bens financiados são essenciais à sua atividade produtiva, conforme exigido pelo Enunciado no. 99, III, da III Jornada de Direito Comercial do CJF.

Ao final, defende que a decisão recorrida desconsiderou o domínio fiduciário dos bens e inibiu o agravante de exercer seus direitos creditórios, causando-lhe prejuízo irreparável, de modo que entende que deve ser reformada a decisão agravada para afastar a essencialidade dos bens financiados e permitir a excussão dos bens.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e afastar a essencialidade dos bens financiados, permitindo a excussão dos bens pelo agravante. Pede que, após a concessão do efeito suspensivo, seja comunicado o teor da decisão ao juízo de origem.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, reformando-se a decisão agravada para reconhecer que os bens financiados pelo agravante não são essenciais ao desenvolvimento da atividade da agravada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor no ponto que interessa à análise do recurso:

“Processo: 1027923-19.2024.8.11.0015.

AUTOR: LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA, LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA

REPRESENTADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA e LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA, os quais se denominam Grupo Almeida.

(...)

8. Do pedido de reconhecimento da essencialidade de bens:

Os requerentes pretendem seja reconhecida a essencialidade e determinada a sua manutenção na posse dos bens de capital, descritos na relação de id. 179083146.

No ponto,
embora os créditos decorrentes de contratos com garantia de alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, os bens de capital, essenciais à atividade dos requerentes devem ser mantidos na posse dos recuperandos, aplicando-se ao caso, a parte final do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Neste aspecto,
tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária. Sobre o tema, a doutrina esclarece
:

“Os bens de capital sobre os quais recai a garantia de alienação fiduciária não podem ser retirados da posse da sociedade em recuperação judicial enquanto não transcorrido o prazo de suspensão das execuções. Aquela expressão tem sido entendida, no Poder Judiciário de modo restrito, como referida apenas aos insumos que não se transferem, na circulação de mercadoria, aos adquirentes ou consumidores dos produtos fornecidos ao mercado pela sociedade empresária. A matéria-prima, assim, embora seja insumo, não tem sido considerada bem de capital.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e recuperação de empresas - 12. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

A respeito do assunto, o Ministro Marco Aurélio Bellizze assim decidiu, ao julgar o REsp n. 1758746/GO:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. (...) Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma, DJe 01/10/2018).

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização do bem de capital, este deve estar inserido na cadeia de produção, além de estar sob a posse da empresa em recuperação judicial.

Contudo, O RECONHECIMENTO DO CARÁTER DE ESSENCIALIDADE DE BENS SOMENTE SE JUSTIFICA PARA OS CASOS EM QUE OS CRÉDITOS SE SUBSUMEM ÀQUELES PREVISTOS NO ART. 49, § 3o, DA LEI DE REGÊNCIA, HAJA VISTA QUE, COM RELAÇÃO AOS BENS QUE NÃO SÃO ALI INSERIDOS E, PORTANTO, PARA OS CRÉDITOS QUE SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO E A DETERMINAÇÃO DO STAY PERIOD GARANTEM A PROTEÇÃO DOS BENS NA POSSE DOS DEVEDORES, NOTADAMENTE PORQUE, NESTA DECISÃO, FOI DETERMINADO QUE “NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 6o, INCISO III, DA LEI 11.101/2005, FICA VEDADA, PELO PRAZO DE 180 DIAS, QUALQUER FORMA DE RETENÇÃO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO, BUSCA E APREENSÃO E CONSTRIÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL SOBRE OS BENS DA DEVEDORA, ORIUNDA DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CUJOS CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITEM-SE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.”

Diante disso,
reconheço a essencialidade provisória
,
ATÉ QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL CONSTATE A REAL UTILIZAÇÃO DOS BENS PELOS REQUERENTES
,
dos bens a seguir elencados, que se caracterizam como tal e que tiveram indicação da espécie de garantia a que estão sujeitos, bem como que o contrato foi apresentado aos autos., determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005
:

ISSO PORQUE, SE TRATAM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CUJA UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE RURAL É EVIDENTE E, PORTANTO, MERECEM A PROTEÇÃO LEGAL ATÉ QUE SE FAÇA UMA CONSTATAÇÃO MAIS ESPECIFICA A ESSE RESPEITO.

QUANTO ÀS ÁREAS RURAIS MENCIONADAS NO ID. 179083146, É NECESSÁRIO QUE SEJAM ESPECIFICADOS: SE O BEM PERTENCE AOS REQUERENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA MATRICULA IMOBILIÁRIA; A ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CADA IMÓVEL E A DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL ATIVIDADE É ESSENCIAL; A EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTROS GRAVAMES E O NEGÓCIO JURÍDICO CORRESPONDENTE, INDICANDO O ID RESPECTIVO, CASO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS, OU, SE AUSENTE, ANEXANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES.

DE IGUAL MODO, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS LISTADOS NO ID MENCIONADO, OS REQUERENTES DEVEM APRESENTAR OS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, PARA O QUE, CONCEDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

APÓS A APRESENTAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, DETERMINO QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL DESIGNADO REALIZE VISTORIA IN LOCO, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR SE OS BENS ESTÃO SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELOS REQUERENTES, SE POSSUEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTRO TIPO DE GRAVAME E SE SÃO INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE, CARACTERIZANDO-SE COMO ESSENCIAIS NOS TERMOS DA LEI. O PARECER DEVERÁ SER APRESENTADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS E DEVE ABRANGER OS BENS CUJA ESSENCIALIDADE FOI RECONHECIDA PROVISORIAMENTE, BEM COMO OS DEMAIS QUE FOREM OBJETO DA COMPLEMENTAÇÃO ACIMA PELOS REQUERENTES.

ASSIM, SOMENTE APÓS A JUNTADA DE TAIS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESTE JUÍZO PODERÁ PROCEDER À ANÁLISE DEFINITIVA SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS.

(...)

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que o caso é de conhecimento apenas parcial e desprovimento, conforme será delineado adiante.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de intempestividade do recurso, já que o prazo recursal possui natureza processual, sendo, portanto, contado em dias úteis, e porque somente passa a fluir a partir da habilitação da parte recorrida no processo originário, o que ocorreu em
11/02/2025
(Id. 183503924), de modo que a interposição do recurso em 26/02/2025 se deu no prazo legal do art. 1.003, §5o, do CPC.

De outra feita, infere-se ser o caso de
não conhecimento do recurso em relação ao argumento de que o crédito é extraconcursal, na medida em que há supressão de instância no ponto
.

É que a questão do enquadramento do crédito dentro da seara da recuperação judicial
não
foi suscitada anteriormente à decisão prolatada, não tendo o juízo
a quo
apreciado e deliberado tal questão previamente.

Além disso, a própria parte credora agravante aduz na origem na manifestação Id. 186084988 que
“por esta razão, o Banco de Lage Landen Brasil S/A apresentou sua Divergência de Crédito, diretamente ao Administrador Judicial (art. 7o, §1o da LRJ), pugnando pela exclusão do seu crédito do rol de credores por se tratar de credor com garantia de alienação fiduciária (art. 49, §3o da LRJ). Caso a Divergência seja acolhida, o crédito do Banco de Lage Landen estará integralmente excluído da Recuperação Judicial e a presente Objeção perderá seu objeto. Contudo, diante da pendência, em homenagem ao princípio da eventualidade e para cumprir o prazo em curso, apresenta-se a presente Objeção ao Plano de Recuperação Judicial (ID 184326488)”
(sic), de modo que a questão do enquadramento ou não do crédito na seara da recuperação deverá ainda ser deliberada no momento adequado, o que ainda não foi realizado.

Deste modo, há inequívoca supressão de instância em relação ao referido argumento, não havendo, destarte, que se falar, em incorreção da decisão recorrida sob tal tese, já que sequer foi analisado e decidido originariamente.

Desta forma, o agravo
não deve ser conhecido
neste ponto em específico.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Destarte, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto em relação à
questão do enquadramento do crédito dentro da seara da recuperação judicial não foi suscitada anteriormente à decisão prolatada (item 5.1 das razões recursais).

De outra feita, no que atine à essencialidade dos bens, entendo que é o caso de se manter, ao menos por ora, tal afetação empreendida pelo juízo
a quo
, na medida em que, a despeito da garantia fiduciária prestada em relação aos bens Pulverizador Automotriz – Uniport 2500 - no. 775190, e Plaina Niveladora Agricola Multilaminas – Robust 480 - no. 84221, há, ao menos em princípio, ínsita relação de utilidade de tais bens no desempenho da atividade agrícola dos recuperandos.

Além disso, a despeito da mera listagem dos equipamentos agrícolas, depreende-se do teor da decisão recorrida que o juízo
a quo
ainda procederá à prudente verificação definitiva de essencialidade dos referidos bens
(“
reconheço a essencialidade provisória
, até que o administrador judicial constate a real utilização dos bens pelos requerentes, dos bens a seguir elencados, que se caracterizam como tal e que tiveram indicação da espécie de garantia a que estão sujeitos, bem como que o contrato foi apresentado aos autos., determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005”
).

Assim, ao menos em seara prefacial, até que seja realizada verificação e análise definitiva da questão, impõe-se manter a declaração provisória de essencialidade, eis que como bem assinalado na decisão recorrida se
“tratam de implementos agrícolas, cuja utilização na atividade rural é evidente e, portanto, merecem a proteção legal até que se faça uma constatação mais especifica a esse respeito”.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA –
ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III –
Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida
.”
(N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (destaquei)

Além disso, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou sua decisão com base no laudo de constatação prévia apresentado pela administradora judicial, que identificou e trouxe descrição dos bens como essenciais para as atividades agrícolas do grupo empresarial, de modo que, ao menos em princípio, verifica-se que a decisão está em conformidade com o objetivo da recuperação judicial, qual seja, o soerguimento empresarial, princípio norteador da Lei no. 11.101/2005.

Além disso, não se vislumbra a presença do
periculum in mora
apto a justificar a pretensão recursal, na medida em que a parte agravante não delineou de forma concreta e objetiva os prejuízos irreparáveis que a manutenção da decisão agravada poderia lhe causar, sendo que o simples fato de os bens permanecerem na posse da recuperanda não gera, por si só, danos irreparáveis ao credor fiduciário, especialmente considerando-se que o credor mantém o direito sobre o crédito e pode buscar sua satisfação ao final do processo de recuperação judicial.

Por outro lado, o perigo de dano irreversível recai sobre a parte agravada, na medida em que plausível que a suspensão da decisão agravada comprometa diretamente o processo de recuperação judicial, prejudicando a manutenção das atividades agrícolas, o emprego de trabalhadores e o cumprimento de contratos empresariais.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE, E NESTA, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025